Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-12.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001686-12.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (RECORRENTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO CCF APÓS QUITAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS TAXAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da emissão de cheque sem fundos é devida a inscrição do nome do consumidor no Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF e demais órgãos de proteção ao crédito.

Cabe ao emitente do cheque, após o resgate do título e do pagamento das referidas taxas, comunicar à instituição bancária para que proceda à exclusão do nome do emitente do referido cadastro.

Não havendo comprovação do pagamento das taxas obrigatórias para a baixa da restrição, não há que se falar em indenização por dano moral, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão do nome da parte da promovente do Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF, referente ao cheque n. 144, no valor de R$ 6.384,00, e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), por falha na prestação do serviço ante a demora na baixa da restrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
KARINE DE GOIS CONRADI
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
, para:
(i) condenar
o requerido promover a exclusão do nome da autora do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF, referente ao cheque n. 144, no valor de R$ 6.384,00 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais), devolvido por insuficiência de fundos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária pelo descumprimento que desde logo fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
(ii) condenar
o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a demora na baixa do nome da parte promovente no Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF se deu em razão de ausência de apresentação de documentos e o pagamento das taxas devidas, motivo pelo qual inexiste ato ilícito praticado.

Alegou ausência de ato ilícito diante da não comprovação de dano à honra do consumidor, visto que a devolução de cheques ocorreu de forma devida, diante da ausência de fundos em conta, bem como sustentou que são requisitos para a baixa da restrição do CCF: apresentação do cheque ou, na sua falta, apresentação de cópia do título, carta de anuência ou recibo de quem recebeu o cheque, certidão negativa do Cartório e o pagamento da taxa de R$ 58,52, ônus do consumidor.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral e reconhecer a nulidade da astreintes ante a necessidade de substituição da obrigação por oficio diretamente ao órgão responsável pela baixa.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega que é correntista da parte promovida e que requereu a baixa do cheque n. 144, no valor de R$ 6.384,00 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais) do Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF e demais órgãos de proteção ao crédito, juntando documentos na inicial, quais sejam: cópia do cheque n. 144, declaração de quitação da cártula, certidão de protesto e autorização para a sobrinha efetuar a entrega dos documentos solicitados pelo banco.

Sustenta, ainda, que embora tenha entregue toda documentação solicitada pela parte promovida não houve à baixa da restrição do seu nome, permanecendo as informações do cheque devolvido por insuficiência de fundos.

A parte promovida, em sede de contestação, sustenta que não procedeu à baixa do nome da parte promovente junto ao Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF por falta de documentação, em especial, o pagamento da taxa para a baixa da restrição.

É incontroverso nos autos que a inscrição do nome da parte promovente no CCF fora realizada de forma devida, posto que houve a devolução do cheque por insuficiência de fundos.

Com efeito, diante da emissão de cheque sem fundos é devida a inscrição do nome do consumidor no Cadastro de Emissão de Cheques sem Fundos – CCF e demais órgãos de proteção ao crédito, cabendo ao emitente do cheque, após o resgate do título e do pagamento das taxas para baixa da restrição, comunicar à instituição bancária para que proceda à exclusão do nome do emitente do referido cadastro.

Embora a promovente alegue que entregou todos os documentos necessários, verifico que lhe incumbia demonstrar o cumprimento dos requisitos para a baixa da restrição, em especial o pagamento das taxas correspondentes, além dos outros requisitos indicados pela instituição, o que não ocorreu, posto que não há nos autos a comprovação do pagamento das taxas para a devida exclusão.

Dessa forma, agiu a parte promovida no exercício regular de seu direito, não havendo, portanto, que se falar em indenização por dano moral, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021